Tribunal: TJBA
Processo: 8146014-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8146014-56.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGADO: SELMA LINS BAPTISTA Advogado(s): ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA, EVELIN FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA EMBARGANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A Advogado(s): JURANDY SOARES DE MORAES NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos por Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A contra Acórdão proferido em sede de Apelação Cível que reconheceu o direito à indenização securitária à beneficiária do segurado falecido, ante a ausência de comprovação de prévia notificação quanto ao inadimplemento contratual. A embargante sustentou a existência de omissões na decisão, relativas à (i) aplicação do índice de correção monetária previsto no art. 406 do Código Civil, (ii) ausência de enfrentamento do art. 397 do mesmo diploma e (iii) necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar argumentos relativos à aplicação dos arts. 406 e 397 do Código Civil; e (ii) estabelecer se é possível o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento, quando ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os Embargos de Declaração têm por finalidade exclusiva suprir omissão, eliminar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame de matéria já decidida. 4 - A alegação de omissão quanto ao índice de correção é improcedente, posto que existe cláusula contratual que previa a aplicação do IPCA como índice de atualização monetária, afastando, assim, a incidência subsidiária do art. 406 do CC. 5 - Quanto ao art. 397 do Código Civil, não houve omissão, pois restou demonstrado nos autos que a parte embargante não suscitou tal dispositivo nas peças processuais anteriores, inexistindo, portanto, omissão a ser suprida. 6 - A Súmula 616 do STJ foi corretamente aplicada no Acórdão recorrido, ao reconhecer que, para configuração da mora no contrato de seguro, é necessária prévia notificação do segurado, inexistente no caso concreto, sendo inaplicável a tese de mora automática (mora ex re) com base no art. 397 do CC. 7 - Os embargos foram utilizados com a finalidade de rediscutir matéria já examinada e decidida, o que é vedado pela jurisprudência consolidada, conforme precedentes citados do STJ (EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS; EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS). 8 - A simples alegação de omissão com o intuito de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos aclaratórios, sendo certo que, nos termos do art. 1.025 do CPC, os dispositivos suscitados nos embargos são considerados prequestionados, independentemente de pronunciamento expresso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A existência de cláusula contratual que prevê índice de correção monetária afasta a incidência do art. 406 do Código Civil. 2 - Não há omissão quando o dispositivo legal alegado em embargos não foi suscitado anteriormente pelas partes. 3 - O inadimplemento contratual no seguro de vida exige notificação prévia do segurado para constituí-lo em mora, nos termos da Súmula 616 do STJ. 4 - Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de matéria decidida, sendo incabíveis quando manejados com objetivo de rediscutir o mérito da decisão. 5 - A simples alegação de finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração se ausentes vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022 e 1.025; CC, arts. 389, parágrafo único, 397, 406 e 763; CDC, art. 51, XI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 616; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020; TJ-PE, Apelação Cível 00005421020128170370, Rel. Des. Francisco Eduardo Sertório Canto, j. 28.07.2016; TJ-MG, AC 50029208220218130713, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 06.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Nº 8146014-56.2024.8.05.0001 que tem como embargante MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e como embargada SELMA LINS BAPTISTA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o fazem de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA